Tribunal: STF
Processo: AP 2399
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em razão de aditamento de denúncia integralmente recebido pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, imputando a LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF nº 119.304.086-84) a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput, e art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 127).



     Em 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.429):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por intermédio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 23/8/2024 e 26/8/2024, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, informou que o custodiado violou o perímetro de inclusão do monitoramento eletrônico em 25/7/2024, 31/7/2024 e 6/8/2024, ao passo que mesmo com tentativas de contato da central de monitoramento eletrônico, não conseguiram falar com o monitorado (eDoc. 125).



    É o relatório. DECIDO.



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações, concernentes a violação da área de inclusão da área de monitoramento eletrônico.



    Em todas as violações, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG determinou a intimação pessoal do monitorado para justificar os descumprimentos das medidas cautelares, não havendo notícias de que tenha as justificado naqueles autos.



    Nesse próprio procedimento, a Defensoria Pública da União, por duas oportunidades, já requereu a intimação pessoal do réu, por não conseguir contato com o seu assistido (eDocs. 25 e 43).



    Também, existem notícias de violações de área de inclusão em 27/2/2024 (eDoc. 32) e 17/4/2024 (eDoc. 48), em que o réu, após determinação para se justificar, limitou-se a alegar que confundiu o horário de Brasília com o de Minas Gerais (eDoc. 57).



    Verifico, portanto, que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/1/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.429):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Em duas oportunidades, ainda, o réu foi alertado por este Relator sobre a necessidade de integral cumprimento das cautelares impostas, em substituição à segregação cautelar, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva (eDocs. 27 e 49).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de LUKAS MATHEUS DE SOUZA FELIPE (CPF nº 119.304.086-84).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 27 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente